Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705597-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA ELAINE DOS SANTOS PATRIOTA, JULIANO CORDEIRO DA SILVA RECORRIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DESPACHO Comprovem os recorrentes, no prazo de 2 dias, a hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, ou recolham o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora